Tribunal: TJDFT
Processo: 0752791-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0752791-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): IOCHPE-MAXION S.A. Agravado (s): CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as alegações de não conhecimento do recurso e de ofensa ao princípio da dialeticidade trazidas pelo agravado em sede de contrarrazões (ID 55799619). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.